Tribunal: TJDFT
Processo: 0791218-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Civil e administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança. Reconhecimento administrativo de dívida. Verba de natureza salarial. Notificação ao servidor. Inexistência. Prazo prescricional não iniciado. Prescrição quinquenal não verificada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança promovida por Servidor(a) Público(a) de valores reconhecidos administrativamente.
2. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial, a Administração reconheceu que o servidor detém o crédito de R$ 2.275,92 a receber a título de exercícios findos, conforme declaração de ID 70003529, cujo pagamento está sujeito à disponibilidade ou dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal n. 4.320/1964.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência da prescrição do pedido de cobrança, uma vez que não há controvérsia quanto ao seu valor e origem da obrigação.
II. Razões de decidir
4. O regime jurídico da prescrição aplicado às dívidas passivas da União e demais unidades da federação é o Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a ação de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o), mas impõe marcos a serem observados para sua deflagração, suspensão ou impedimento de seu curso.
5. Cuida-se da pretensão de cobrança das diferenças salarias reconhecidas pela Administração, mas cujo pagamento permaneceu suspenso em razão da insuficiência de dotação orçamentária específica.
6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, buscando pacificar essa matéria, aprovou o enunciado de súmula 42, a saber:
"Súmula no 42 – Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF. PUIL0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio".
7. Na hipótese, a declaração de reconhecimento da dívida pela Administração foi emitida em 14 de setembro de 2024, sem evidência de que a existência desse crédito tenha sido objeto de prévia notificação ao servidor(a) sobre o valor devido em seu favor (ID 70003529), marco que definiria o início do prazo prescricional para ação judicial.
8. Sem a ciência do beneficiário de que o crédito foi reconhecido e apurado, não se pode dar início a contagem do prazo prescricional, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à teoria da actio nata, em seu viés objetivo, que exige o efetivo conhecimento do dano e de sua extensão pelo titular do direito, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Como a declaração foi emitida em setembro de 2024 e a ação foi ajuizada em outubro do mesmo ano, não se verifica o transcurso do quinquênio legal do Decreto n. 20.910/1932.
9. Assim, em decorrência da aplicação do enunciado de n. 42 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência, reformo a sentença para condenar o DF a pagar à recorrente o valor de R$2.275,92. Sobre a quantia, a contar dos parâmetros acima, e até o dia 08/12/2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, bem como juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido na forma do item 9.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, PUIL0729132-07.2024.8.07.0016, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio, Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ, j. 22.05.2025.